Tribunal: TJSP
Processo: 1074741-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autor que adquiriu passagens aéreas de Guarulhos para Londres, com conexão em Zurique, quando foi impedido de embarcar para Londres e realocado em outro voo, o que ocasionou atraso de três dias à chegada ao destino. Alegação da companhia aérea de que o autor deveria ter

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autor que adquiriu passagens aéreas de Guarulhos para Londres, com conexão em Zurique, quando foi impedido de embarcar para Londres e realocado em outro voo, o que ocasionou atraso de três dias à chegada ao destino. Alegação da companhia aérea de que o autor deveria ter apresentado resultado negativo para covid-19 em Zurique. No entanto, não há demonstração de culpa do autor, pois o documento deveria ser exigido no embarque em Guarulhos. Ademais, o autor embarcou regularmente em Guarulhos e o teste havia sido realizado. Evento de que resultou o atraso do autor à chegada ao destino, portanto, que sequer foi devidamente esclarecido. Aplicação da teoria do risco proveito (Ubi emolumentum, ibi et onus esse debet). Ademais, a ré não deu qualquer assistência ao autor, que teve de arcar com despesas de alimentação e estadia, além da compra de peças de vestuário e utensílios de higiene, em razão do extravio temporário da bagagem. O dano moral não é "in re ipsa", mas o enorme atraso não pode ser considerado mero aborrecimento, entendendo-se como fato que gera apreensão e desconforto, inclusive importando em prejuízo à programação de viagem do autor. Indenização mantida no valor de R$ 10.000,00. Danos materiais não especificamente impugnados pela ré, que sequer demonstra o alegado excesso de R$ 30,00. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.